Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 023.111.061-80 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE RECENTE. DEMORA ESTATAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto
a reeducando (agravado)
, condicionada a monitoração eletrônica, sem a realização do exame psicossocial.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão não se confunde com a obrigatoriedade legal do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024, inaplicável, em regra, aos delitos praticados anteriormente, por caracterizar inovação mais gravosa, mas consiste em verificar se, na hipótese, era necessária a prévia avaliação técnica (notadamente, o estudo psicossocial) para a adequada aferição do requisito subjetivo, e se a demora administrativa na sua confecção autoriza, por si só, a dispensa dessa etapa, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente de ineficiência estrutural do Estado.

III. Razões de decidir

3.
A aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime deve estar lastreada em dados objetivos e contemporâneos. O histórico criminal e disciplinar desfavorável, embora relevante, não impõe, por si só, a obrigatoriedade de realização de estudo psicossocial
,
especialmente

na ausência de faltas graves recentes,
intercorrência
disciplinares

ou notícia de nova prática delitiva.

4.
A inércia estatal na confecção do laudo, decorrente de deficiência estrutural, não pode ser imputada ao apenado nem utilizada como fundamento para obstar o exercício do direito subjetivo à progressão, sob pena de afronta aos princípios da legalidade penal e da duração razoável do processo.

5.
A realização de estudo psicossocial configura instrumento legítimo de individualização da execução penal, sendo cabível quando elementos concretos e atuais justificarem
a
análise técnica. A imposição dissociada de fundamentação individualizada, converte-se em obstáculo desproporcional ao exercício do direito de progressão.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A exigência de exame psicossocial para progressão de regime não é obrigatória, devendo ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que justifiquem
a
avaliação técnica individualizada.

2.
A demora estatal na elaboração do referido exame, por deficiência estrutural, não pode obstar o exercício do direito à progressão, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e LXXVIII; CP, art. 2o; LEP, art. 112, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 954.025/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 13.08.2025; STJ, HC 979.342/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 28.05.2025; STF, RHC 200.670/MG, Min. André Mendonça,
DJe
28.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000249-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
gravo interposto
pela
5a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá

contra decisão proferida pelo Juízo da
5
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos d
o processo de
execução penal
(SEEU
00081982420178110042
)
,
concedeu a progressão de regime
do fechado para o
semi
aberto
ao agravado,

condicionada a monitoramento eletrônico,
sem
a
realização de
estudo psicossocial
(id.
339874350
).

O órgão ministerial sustenta que
:

1)

embora o recuperando tenha atingido o lapso temporal exigido para a progressão de regime, a análise do requisito subjetivo não poderia ter sido realizada de forma mitigada, sem a prévia juntada do exame
psicossocial
, especialmente diante do histórico criminal e disciplinar do apenado, marcado por condenações por crimes graves e sucessivas regressões de regime
;

2)

a inexistência de recentes intercorrências disciplinares não afasta a necessidade de avaliação técnica especializada, porquanto decorre do cumprimento da pena em regime fechado, sendo imprescindível, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, a realização do estudo psicossocial como instrumento legítimo de individualização da execução
.

Requer
o provimento
para
o fim de
“
reformar a decisão ora atacada, determinando a juntada do estudo psicossocial e novo pronunciamento judicial acerca da progressão, considerando os elementos contidos no referido estudo
”
(id.
339869399
).

Em contrarrazões,
o agravado

pugna pelo desprovimento

(id.
339874353
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id.
339874352
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo
provimento
, na lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça Dr
.

Roberto Aparecido Turin
(id.

341099360
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravado
Vinícius de Almeida Campos
, conforme relatório da situação processual executória disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU
00081982420178110042
)
,

cumpr
e
pena
total de 18 anos, 9 meses e 25 dias
de reclusão
decorrente de
4

(quatro)
condenações
, quais sejam
:

i
)
receptação

e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(aç
ão penal n.

0005623-32.2018.8.11.0002
;
data da infração
:

23/3/2018
;
data do trânsito em julgado 22/5/2018
);

ii
)
roubo majorado
(
ação penal n.
0019328-16.2014.8.11.0042
; data da infração:
26/8/2014
; data do trânsito em julgado: 6/2/2017)
;

iii
)
roubo majorado
e corrupção de menores
(ação
penal n.
0008224-32.2011.8.11.0042
; data da infração:
12/2/2011
; data do trânsito em julgado
:

5/11/2019
)
;

iv
)
roubo majorado (ação penal n.
0007387-40.2012.8.11.0042
; data da infração:
23/4/2012
; data do trânsito em julgado: 24/8/2017)
– (
https://seeu.pje.jus.br/
seeu
).

Passo ao julgamento.

O
juízo da execução penal

deferiu
a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao agravado
, condicionada
a
monitoramento eletrônico
, sem realização de e
studo psicosso
cial
, ao reconhecer o preenchimento do
requisito
objetivo
,
consignando que, “
da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que
o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 04/11/2025
, preenchendo com isso o critério objetivo
”
,
e subjetivo, ao ponderar que “
inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática delituosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental
”.

Especificamente
ao requisito subjetivo
, r
egistrou
que,
não obstante tenha
determinado, em 21/10/2025, “
a realização de estudo psicossocial para subsidiar a análise do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime
”, até a data da decisão agravada (28/11/2025) o referido exame
ainda
não havia sido juntado aos autos da execução penal
,
circunstância
agravad
a
pelo fato de que,
“
em contato com a Comissão de Avaliação Psicossocial, foi informada a existência de cerca de 45 processos pendentes de apresentação do respectivo estudo, sendo que, também de acordo com a aludia equipe, são realizados cerca de apenas 45 avaliações por mês
”, a evidenciar constrangimento ilegal resultante de ineficiência estrutural do Estado (id.
339874350).

Neste recurso, a
5a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá

ressalta a necessidade de
avaliação
psicossocial
para aferição do requisito subjetivo
, em obediência ao art. 112, § 1o, da LEP
,

notadamente

pelo
histórico criminal e disciplinar do apenado, marcado por condenações por crimes graves e sucessivas regressões de regime
.

Entretanto,
conforme posição do c. STJ,
a

atual
redação
d
o § 1o do art. 112 da LEP
- obrigatoriedade de exame criminológico -
(
conferida e
incluída pela Lei n.
14.843/2024)
constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional,
consoante
o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA
NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XL, DA CF/88. EXECUÇÃO JÁ INICIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 23/8/2024.)

2. Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, salientou que "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio
legis in
mellius
)" (RHC n. 200.670/MG,
DJe
de 28/5/2024.)

3. A hipótese não se refere à declaração de inconstitucionalidade do referido art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, mas da materialização do princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa, consoante disciplina o art. 5o, XL, da Constituição da República de 1988, de modo a dispensar a atuação do colegiado da Corte Especial.

4. Afastada a incidência das disposições do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[a]
dmite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

5. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no HC n. 954.025/SP,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025)

Ainda
, a questão em discussão não se confunde com a obrigatoriedade legal do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024
,
inaplicável, em regra, aos delitos praticados anteriormente, por caracterizar inovação mais gravosa, mas consiste em verificar se,
na hipótese
, era necessária a prévia avaliação técnica (notadamente, o estudo psicossocial) para a adequada aferição do requisito subjetivo, e se a demora administrativa na sua confecção autoriza, por si só, a dispensa dessa etapa, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente de ineficiência estrutural do Estado.

No caso, embora se reconheça que o histórico criminal e disciplinar do agravado revele condenações por delitos graves e anteriores regressões de regime, tal circunstância, por si só, não impõe automaticamente a realização de estudo psicossocial como condição inafastável para a progressão, sobretudo quando inexistentes registros atuais de falta grave, intercorrência intramuros ou notícia de nova prática delitiva.

No ponto, destaca-se o histórico do executivo retratada em certidão lavrada
pela Secretaria do Juízo da Execução Penal:

“
CERTIFICO que o(a) recuperando(a) acima iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto em 08/05/2017, data em que colocou a tornozeleira eletrônica. Foi preso em 23/03/2018 e cumpriu pena em regime fechado até ser progredido ao regime semiaberto em 19/12/2020, sendo que colocou a tornozeleira eletrônica em 21/12/2020; foragiu em 24/12/2022; regredido cautelarmente ao fechado em 02/02/2023; preso novamente em 24/09/2023; regredido ao fechado em definitivo em 24/09/2023; teve as penas comutadas em 31/07/2025, com base no decreto 12338/24; progredido ao semiaberto, mais uma vez, em 29/11/2025
.
” (
SEEU
00081982420178110042
, mov. 291)
.

Com efeito, conforme consignado pelo juízo da execução, o agravado preencheu o requisito objetivo em 04/11/2025, e, no que concerne ao requisito subjetivo, não há nos autos elementos contemporâneos concretos aptos a infirmar a conclusão
impugnada
, especialmente na ausência de dados objetivos em sentido contrário.

É certo que a realização de estudo psicossocial constitui instrumento legítimo de individualização da execução penal e pode ser determinada quando as peculiaridades do caso recomendarem avaliação técnica mais aprofundada.

Contudo, essa
providência não assume caráter absoluto ou obrigatório, devendo ser exigida apenas quando devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, sob pena de se converter em óbice desproporcional ao direito de progressão.

Na hipótese, embora inicialmente determinada a realização do estudo psicossocial, o próprio juízo da execução reconheceu que a excessiva demora administrativa, decorrente de déficit estrutural do Estado
,
evidenciada pela informação de acúmulo significativo de avaliações pendentes e limitação operacional da equipe técnica, não poderia ser imputada ao sentenciado nem servir de fundamento para postergar indefinidamente a análise de seu direito.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que a mora estatal não pode ser utilizada em prejuízo do
reeducando
, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais e inexistentes dados concretos a demonstrar ausência de mérito subjetivo, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo e da individualização da execução penal
:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEFICIÊNCIA ESTATAL.

1. Segundo o princípio da duração razoável do processo, os processos judiciais e administrativos devem ter andamento e conclusão em tempo razoável, não podendo se prolongar indevidamente, sem justificativa, conforme previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso, a previsão para a progressão ao regime aberto era para 14/12/2024, tendo o Juízo da execução determinado a realização do exame criminológico em 7/11/2024, que não foi realizado até a presente data.

3. A demora injustificada na realização do exame criminológico, após 5 meses da solicitação, configura violação do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e acarreta execução da pena em regime mais gravoso do que o previsto em lei.

4. Ordem concedida nos termos do dispositivo.
”
(HC n. 979.342/SP,
R
elator
:
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025)
.

Assim, no contexto específico dos autos, a decisão agravada revela-se devidamente motivada, proporcional e alinhada à orientação jurisprudencial, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais e afastar a exigência de avaliação técnica que, naquele momento, se mostrava inviabilizada por circunstância alheia à conduta do apenado.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou inadequação apta a justificar a reforma do decisum, razão pela qual a manutenção da progressão deferida se impõe, sem prejuízo de futura reavaliação pelo juízo da execução, caso sobrevenham elementos novos e relevantes no curso do cumprimento da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em
disso
nância
do
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026